Tribunal: TJMT
Processo: 1019901-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019901-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Concessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIA TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 627.413.901-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSIDADE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR OUTROS MEIOS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRA –COMPROVADA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA –
RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que dispõe o art. 215,
caput
, do Código Civil, que
“
a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”
.

Assim, a escritura pública apresentada é prova documental quanto à existência da união estável e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, motivo por que o
perigo de dano grave
também se mostra configurado na demanda originária, uma vez que, após o óbito da companheira, o sustento familiar resta prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Mato Grosso Previdência – MTPREV
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação previdenciária originária de no 1030372-71.2021.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada até ulterior decisão de mérito.

Aduz a agravante que a decisão combatida merece ser revista, ao argumento de que as circunstâncias trazidas nos autos desautorizam a concessão da tutela provisória versada no art. 300 do CPC, sob o argumento de que a agravada não apresentou a comprovação da união estável quando da formulação do requerimento administrativo e nem ingressou com a demanda necessária para o reconhecimento do vínculo
post mortem
.

Em acréscimo a isso, pondera que “(...)
a Lei no 8.213/91 aventada pela agravada não pode ser aplicável isoladamente neste caso, visto que se trata de norma genérica em relação à legislação estadual, e inaplicável por não haver omissão da lei local, a teor do artigo 40, § 12 da Constituição Federal. Assim, sendo aplicável a LC no 04/90, tem-se que o reconhecimento judicial da união estável constitui requisito indispensável e obrigatório à obtenção do benefício (...) Como a Administração Pública deve pautar sua atuação no princípio da estrita legalidade, sendo o servidor falecido pertencente, especificamente, ao regime previdenciário estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 04/90, não há que se falar em reforma ou nulidade do ato administrativo que indeferiu a prorrogação do benefício, especificamente com base nessa normativa
(...)”.

Aliado a isso, aponta que não há que se cogitar em perigo da demora calcado na suposta hipossuficiência financeira da agravada, na medida em que referida situação não foi comprovada nos autos, tendo em vista que, da declaração realizada em cartório, utilizada pelo juízo de origem para embasar sua decisão, denota-se que a recorrida possui condições de prover o próprio sustento até que sobrevenha a decisão meritória.

Pondera, ademais, que, para além do magistrado de origem ter concedido medida liminar que esgotasse o objeto da ação, aludida providência, de caráter irreversível, acarretará danos ao erário e violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, em razão do benefício previdenciário ter sido concedido em descompasso com a Constituição Federal e com a Lei Estadual n. 04/1990.

Por essas razões, a reforma da decisão.

Recebido o recurso, fora indeferido o pedido de tutela ativa.

Não houve contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexiste neste caso as hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada até ulterior decisão de mérito.

Alega a parte agravante que
mesmo sem a sentença judicial de reconhecimento da união estável, o magistrado de origem deferiu a medida liminar para que fosse implantado o benefício, em detrimento da legislação especial da LC no 04/90 e das disposições constitucionais, bem como do perigo da demora, supostamente consubstanciado na hipossuficiência financeira da parte agravada.

Razão pela qual, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isto posto, verifico que
a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

No ponto, considerando que a falecida (
Vanda Regina Ferreira da Silva
), à época servidora pública estadual, veio a óbito em
01.02.2021
(certidão de óbito constante do id. 64320909 – Autos PJe no 1030372-71.2021.8.11.0041), vítima da COVID-19, tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar Estadual de no 04/1990, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 524/2014.

Assim, aludido regramento dispõe, em seus artigos 243 a 253, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte em prol dos dependentes de servidor público estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

“
Art. 245. São beneficiários das pensões
:

I – vitalícia;

(...)

c)

o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

(...)

§ 1o A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Art. 246. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. (...)”

Como se verifica, a norma em comento exige do pretenso beneficiário a comprovação da
união estável
com o instituidor da pensão por intermédio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Entretanto, no caso dos autos, conquanto não tenha ingressado com ação judicial própria ao reconhecimento da união estável, a recorrida juntou diversos elementos probatórios na origem, em especial a escritura pública de união estável firmada em
24.01.2018
perante o Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coxipó da Ponte (Xavier de Matos), a cópia do seguro de vida do
de cujus
e dos comprovantes de endereços em comum, além da certidão de óbito da falecida em que consta averbada a referida união estável, que trazem fortes evidências acerca da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (inteligência do art. 1.723 do Código Civil e art. 226, § 3o, da Constituição Federal), a indicar a relevância da fundamentação formulada pela recorrida na origem.

Nessa linha, como registrou o magistrado de piso e, interpretando o caso sob os princípios norteadores das regras de proteção social, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, compreendo,
ao menos por ora
, que não se mostra
razoável
e
proporcional
negar a implantação do benefício de pensão por morte tão só pela ausência de reconhecimento
judicial
da união estável, quando referida entidade familiar é amparada, inclusive, por documento público dotado de fé pública.

A propósito, dispõe o art. 215,
caput
, do Código Civil, que
“a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”
.

Assim, a despeito da previsão contida na legislação estadual, como bem deliberado na origem, reputo,
ao menos neste momento processual
, que há prova documental quanto à existência da união estável e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, motivo por que o
perigo de dano grave
também resta configurado na demanda originária, uma vez que, após o óbito da companheira, o sustento familiar resta prejudicado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA – DIREITO ASSEGURADO – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e o falecido, notadamente, a escritura pública lavrada em notas de tabelião, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte. (N.U 1003130-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA – DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a existência de união estável entre a autora e o de ex-servidor falecido, por prova documental idônea, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia. 2. Assim a convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto. 3. Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido. 4. Recurso desprovido. (N.U 1008863-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Assim, à luz da provável plausibilidade do direito invocado pela agravada na ação originária, do perigo da demora se evidenciar pelo fato de se tratar de benefício de caráter alimentar, bem como de se verificar que a servidora falecida não deixou outros herdeiros,
à primeira vista
, tenho que a decisão agravada deve permanecer incólume

Por sua vez,
assinalo que o benefício de
pensão por morte
autoriza a concessão da tutela de urgência em desfavor da fazenda pública, não obstante onere os cofres públicos, em conformidade com a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, é sabido que,
em relações de trato sucessivo, a tutela de urgência não esgota o objeto da lide, podendo o benefício ser suspenso a qualquer tempo.

À vista disso,
neste exame sumário
, não resultou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito da agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela Mato Grosso Previdência – MTPREV e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022